Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERRUPÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA DURANTE A ANÁLISE DE BENEFÍCIO REQUERIDO PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste previsão legal para interrupção do cumprimento da pena definitivamente fixada, durante a análise de benefícios da execução, como pretende a Defesa, notadamente em se tratando de delito grave, que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, e a tramitação do incidente se desenvolve de forma regular e recebe atendimento preferencial pelo Juízo da Execução.

2. Ordem conhecida e denegada.